Tribunal: TJDFT
Processo: 0713794-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. SLU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REQUISITOS. EXPOSIÇÃO À AGENTES INSALUBRES. PERMANÊNCIA E HABITUALIDADE. PERÍCIA REALIZADA NO LOCAL DE TRABALHO. LAUDO. GRAU MÉDIO. RECURSO E CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. São requisitos para fazer jus ao recebimento do adicional de insalubridade que o servidor tenha contato permanente e de forma habitual com agentes biológicos (arts. 79 e 81 da Lei Complementar 840/2011; e Anexo 14 da Norma Regulamentadora 15 – MTP). 1.1. O pagamento de insalubridade está condicionado à perícia atestando efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos o servidor, sendo que o termo inicial do adicional é a data do laudo pericial que vistoriou o local de trabalho (STJ - PUIL n. 413/RS e art. 3o, caput, do Decreto Distrital 32.547/2010).
2. Na hipótese, o juízo a quo entendeu que os apelados não fazem jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, visto que, no que se refere ao contato com lixo urbano (coleta e industrialização), o contato não se dá de forma tátil direta, posto que não há a manipulação do lixo, mas por contato em ambiente em que o entulho se mostra presente. Logo, é devido o adicional de insalubridade em grau médio.
3. Recurso conhecido e não provido.